Tribunal: STF
Processo: RHC 50502
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-30
Data de publicação: 1972-10-30

Ementa:
1. DECISÃO QUE, PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU, TENHA NEGADO
HABEAS CORPUS. NÃO PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PORQUE
ELA E IMPUGNAVEL MEDIANTE RECURSO ORIGINARIO PARA O STF (C.F., ART.
119, II,C).
2. RECURSO ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS PARA O STF. E DE 5 DIAS O
PROZO PARA O SEU AJUIZAMENTO.